Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008323-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 39486026 e 38621761). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de JOÃO DA SILVA (ID: 35377312), JOÃO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA (ID: 35377317), JOÃO BOSCO PANTALEÃO (ID: 35377324), JOÃO COUTINHO DE OLIVEIRA (ID: 35377325) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 35375749). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Diga o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 12 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador